Tribunal: TJSP
Processo: 1010441-19.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
RECURSO – PROCESSUAL CIVIL – Interposição de recurso inominado ao invés de apelação – Equívoco na denominação do recurso que não se equipara a erro grosseiro – Observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal, pois o recurso interposto reúne os pressupostos legais pertinentes – Cumprimento dos requisitos intrínsecos ao recurso de apelação – Precedentes

Ementa:
RECURSO – PROCESSUAL CIVIL – Interposição de recurso inominado ao invés de apelação – Equívoco na denominação do recurso que não se equipara a erro grosseiro – Observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal, pois o recurso interposto reúne os pressupostos legais pertinentes – Cumprimento dos requisitos intrínsecos ao recurso de apelação – Precedentes desta Corte.

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Indenização por danos morais – Insurgência contra a sentença de improcedência – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica na imediata inversão do ônus da prova – Autora que não logrou êxito em comprovar que se apresentou para o embarque com a antecedência mínima exigida de uma hora, de acordo com as regras da companhia aérea; não se atentou que a passagem por ela adquirida, na tarifa light não lhe dava direito a despachar bagagem, outro motivo pelo qual deveria observar uma antecedência ainda maior, considerando que teria que providenciar o pagamento de taxa para despacho da mala – Evidência de culpa exclusiva pela perda do voo por ela adquirido, bem como pelo fato de ter de comprar nova passagem, cujo voo atrasou cerca de 6 horas por necessidade de manutenção técnica da aeronave – Assistência material prestada à autora, que foi acomodada em hotel, recebeu voucher de transporte e alimentação; bem como não descreveu situação extraordinária que justificassem o acolhimento da pretensão indenizatória, o que confirma a rejeição do pedido de danos morais – Improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001023530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010441-19.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
MADALENA DE SOUSA AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada GOL
LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1010441-19.2020.8.26.0003
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
4a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Juiz prolator:
Fábio Fresca
Processo:
1010441-19.2020.8.26.0003
Apelante:
Maria Madalena de Sousa Aguiar (Justiça Gratuita)
Apelada:
Gol Linhas Aéreas S/A
RECURSO
PROCESSUAL CIVIL
Interposição de recurso
inominado ao invés de apelação Equívoco na denominação do
recurso que não se equipara a erro grosseiro Observância aos
princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade
recursal, pois o recurso interposto reúne os pressupostos legais
pertinentes Cumprimento dos requisitos intrínsecos ao recurso
de apelação Precedentes desta Corte.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
Indenização por danos
morais
Insurgência contra a sentença de improcedência

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica
na imediata inversão do ônus da prova Autora que não logrou
êxito em comprovar que se apresentou para o embarque com a
antecedência mínima exigida de uma hora, de acordo com as
regras da companhia aérea; não se atentou que a passagem por ela
adquirida, na tarifa light não lhe dava direito a despachar
bagagem, outro motivo pelo qual deveria observar uma
antecedência ainda maior, considerando que teria que providenciar
o pagamento de taxa para despacho da mala Evidência de culpa
exclusiva pela perda do voo por ela adquirido, bem como pelo fato
de ter de comprar nova passagem, cujo voo atrasou cerca de 6
horas por necessidade de manutenção técnica da aeronave

Assistência material prestada à autora, que foi acomodada em
hotel, recebeu voucher de transporte e alimentação; bem como não
descreveu situação extraordinária que justificassem o acolhimento
da pretensão indenizatória, o que confirma a rejeição do pedido de
danos morais Improcedência mantida Recurso não provido.
VOTO No 22506
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 100/103, que julgou improcedente a ação indenizatória, condenando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora a arcar com as custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor dado à causa, cuja exigibilidade
resta suspensa.
A autora interpõe recurso inominado sustentando
que a inversão do ônus da prova jamais coloca o consumidor em posição
jurídica superior a seus fornecedores, mas busca equilibrar as relações de
força.
Aduz que se o Juízo de origem tivesse dúvida,
deveria ouvir as testemunhas para comprovar que a situação por ela vivida
ultrapassou o mero aborrecimento.
Pugna pela reforma da sentença para condenação da
ré ao pagamento de danos morais e materiais invocados, além de inverter
os honorários de sucumbência.
Recurso isento de preparo e respondido.
É o relatório.
Inicialmente, consigne-se a necessidade de aplicação
dos princípios da economia e celeridade processuais, o da
instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal para conhecer o
recurso interposto.
Com efeito, a interposição do recurso inominado se
deu em obediência aos requisitos intrínsecos da apelação, tratando-se de
erro material, que não acarretou quaisquer prejuízos à parte contrária.
Neste sentido esta Corte já decidiu:
Agravo de instrumento
Ação de indenização por danos
morais julgada procedente
Interposição de recurso
inominado ao invés de recurso de apelação
Mero
equívoco na identificação do recurso que não se
equipara a erro grosseiro Aplicação dos princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da fungibilidade recursal e da ampla defesa, tendo
em vista que o recurso reúne os pressupostos legais
pertinentes - Decisão reformada - Agravo provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2277880-89.2019.8.26.0000; 21a Câmara de Direito
Privado Relator (a): Ademir Benedito; julgado em
30/01/2020). Grifo nosso.
Passo à apreciação do mérito e, para tanto, adoto o
relatório da r. sentença, a seguir transcrito, com a devida vênia:
“MARIA MADALENA DE SOUSA AGUIAR ajuizou
a presente ação indenizatória em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A,
alegando ter adquirido passagens aéreas para o trecho de São Paulo/SP à
Palmas/TO, em destino final a Barra do Corda/MA, trecho que seria
completado com transporte rodoviário. Narra que chegou ao aeroporto
com antecedência, mas somente no momento de despachar sua bagagem
foi informada que teria que pagar uma taxa pela bagagem. Devido à
demora dos prepostos da ré em realizar o pagamento da taxa, foi
informada que o despache das bagagens já havia encerrado para o voo em
questão, impossibilitando o embarque no mesmo. Precisou adquirir novas
passagens para voo subsequente, este que, por sua vez, atrasou
aproximadamente 6 horas e fez com que a autora perdesse o horário de
funcionamento dos transportes rodoviários.
Entrou em contato com a cia-aérea para informar o
ocorrido, ocasião em que lhe foi entregue voucher de transporte para
pernoite em hotel e transporte para a rodoviária local.
Diz que sofreu grande abalo emocional e
constrangimento pessoal. Requer indenização à título de danos morais no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e justiça gratuita. Com a inicial,
vieram documentos (fls. 12/17).
Deferida a gratuidade processual (fl. 33).
Citada, a ré apresentou contestação e documentos
(fls. 37/95), sustentando culpa exclusiva da autora em relação à perda do
primeiro voo, pois a mesma não se apresentou para o embarque no
horário designado. Quanto ao atraso do voo contratado posteriormente,
relatou a necessidade de manutenção não programada na aeronave,
aduzindo fortuito externo e excludente de responsabilidade. Diz que foi
prestada a devida assistência material, com o fornecimento de
alimentação, traslado e hospedagem, e por isso inexistem os danos morais.
Pleiteia total improcedência da demanda.
Houve réplica (fls. 98/99)”.
Em seguida, sobreveio a sentença de improcedência,
que deflagrou o presente inconformismo.
Cumpre destacar que, tratando-se de voo nacional,
incide o Código de Defesa do Consumidor e não os tratados internacionais.
Apesar disto, tal fato não implica na imediata inversão do ônus da prova.
Era necessária a demonstração de elementos
mínimos que indicassem a verossimilhança das alegações da requerente
para que fosse admitida a inversão probatória pretendida, nos termos do
artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.
E neste sentido, a autora não logrou êxito em
comprovar que se apresentou para o embarque com a antecedência mínima
exigida. Aliás, na reclamação perante o PROCON por ela carreada às fls.
16/17, confirma que ela chegou às 13h50 no aeroporto, cujo embarque era às
14h10 e decolagem às 14h50; portanto, a suplicante deveria chegar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aeroporto pelo o menos com uma hora de antecedência do embarque, ou
seja, 13h10, de acordo com as regras da companhia aérea.
Destaque-se, também, que ela não se atentou que a
passagem por ela adquirida na tarifa light não lhe dava direito a despachar
bagagem, outro motivo pelo qual deveria observar uma antecedência ainda
maior, considerando que teria de providenciar o pagamento de taxa para
despacho da mala.
Evidenciou-se, assim, sua culpa exclusiva pela perda
do voo por ela adquirido, bem como pelo fato de ter de comprar nova
passagem, cujo voo atrasou cerca de 6 horas por necessidade de manutenção
técnica da aeronave.
Veja-se que embora tenha nomeado a ação como
indenizatória por danos materiais e morais, somente constou dos pedidos a
indenização extrapatrimonial no valor de R$ 15.000,00, ao que tudo indica
porque de R$ 303,17, referente ao gasto que teve com a passagem, a ré lhe
restituiu R$ 250,00 (fl. 03).
E com relação ao atraso do novo voo, observo que
toda a assistência material foi prestada à autora, que foi acomodada em hotel,
recebeu voucher de transporte e alimentação; bem como não descreveu
situação extraordinária que justificassem o acolhimento da pretensão
indenizatória, o que confirma a rejeição do pedido de danos morais.
Assim, não há como responsabilizar a recorrida, nos
termos do entendimento desta Corte:
Ação indenizatória. Relação de consumo. Perda de
voo por atraso da passageira. Apelante que alega
responsabilidade da empresa aérea pelos custos extras
para compra de passagem em agência de viagem, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da negativa da ré em remarcar a viagem para a data por
ela pretendida. Culpa exclusiva da consumidora.
Artigo 14, §3o, II, do CDC. Sentença mantida. Art. 252
do
Regimento
Interno
deste
E.
Tribunal.
Recurso
desprovido.
(Apelação Cível 1000093-93.2020.8.26.0664; 20a Câmara
de Direito Privado; Relator (a): Luís Carlos de Barros;
julgado em 29/09/2020). Grifo nosso.
TRANSPORTE AÉREO VOO DOMÉSTICO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - Danos
morais não configurados
Cancelamento de voo em
razão de manutenção não programada - Justificativa
de falha mecânica na aeronave
Realocação da
passageira no voo seguinte da companhia
Atraso
de 8 horas para chegada ao destino final - Dever de
assistência cumprido
Empresa ré que se mostrou
diligente
Tentativas de mitigar o transtorno da
intempérie evidenciadas Circunstâncias fáticas que
revelam a ocorrência de mero dissabor, insuficiente
à configuração do dano moral
Sentença mantida -
Recurso não provido.
(Apelação Cível 1022732-85.2019.8.26.0003; 11a Câmara
de Direito Privado; Relator (a): Marco Fábio Morsello;
julgado em 20/11/2020). Grifo nosso.
Desta forma, mantém-se a improcedência da
demanda, elevando-se os honorários advocatícios para 12% do valor
atualizado da causa, mantida a inexigibilidade da referida verba.
Pelo voto, nego provimento ao apelo.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115537
Apelação Cível no 1010441-19.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Maria Madalena de Sousa Aguiar
Apelado: Gol Linhas Aéreas S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
Desembargador Relator, de quem ouso
divergir, meu voto é o seguinte:
Maria Madalena de Sousa Aguiar
ajuizou a presente demanda contra Gol
Linhas
Aéreas
S/A.,
objetivando
o
recebimento da indenização por danos
morais, em razão da perda do voo que
partiu da cidade de São Paulo com destino
à cidade de Palmas.
O MM. Juiz houve por bem julgar
improcedente a demanda, motivo pelo qual
a autora interpôs o presente recurso, a
pretexto de que os danos morais restaram
caracterizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
recurso
comporta
provimento.
Como se sabe, o contrato de
transporte é de resultado, eis que o
transportador tem a obrigação de levar o
contratante ao local determinado, dentro
do prazo estabelecido e nas condições
previamente estipuladas.
Sobre o tema, o jurista Caio
Mário da Silva Pereira teceu as seguintes
considerações:
“O transportador
responde pelo atraso
no transporte aéreo .
(omissis )
Até
porque
o
transporte
aéreo
é
utilizado pelos que têm pressa. Deve presumir-se, pois,
que experimentaram
prejuízo com o atraso do avião”. 1
(grifamos)
Nesse sentido já se posicionou
o Superior Tribunal de Justiça:
“O contrato de transporte constitui
1 DIAS, José Aguiar. Responsabilidade
civil. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, pp.
241 e 283.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação
de
resultado .
Não
basta
que
o
transportador

leve
o
transportado
ao
destino
contratado. É necessário que o faça nos termos
avençados
(dia,
horário ,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações,
aeronave,
etc)”. 2
(grifamos)
Ademais, nos termos do inciso
III, do artigo 6o do Código de Defesa do
Consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
III a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características,
composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem ”. (grifamos)
Sobre
o
tema,
disserta
o
doutrinador José Geraldo Brito Filomeno:
“Trata-se, repita-se, do dever de informar
bem o público consumidor sobre todas as características
importantes de produtos e serviços,
para
que
aquele
possa
adquirir
produtos,
ou
2 STJ. Recurso especial no 151.401/SP. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de
Barros. J. 17.06.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratar serviços, sabendo exatamente o que poderá
esperar deles ”.3 (grifamos)
Conforme se depreende dos
autos, a requerida não cumpriu seu dever
de informar, de maneira prévia, clara e
objetiva, acerca da necessidade de pagamento de taxa pela bagagem da passageira.
Com efeito, em decorrência do
atraso no processamento do pagamento
da aludida taxa, a autora perdeu o voo e
chegou ao seu destino com 6 (seis) horas
de atraso.
Dessa forma, diante da prestação defeituosa do serviço de
transporte aéreo por parte da empresa ré,
patente o dever de indenizar pelos danos
morais sofridos.
Segundo
a
doutrina,
o
que
3 FILOMENO, José Geraldo Brito. Dos direitos básicos do consumidor. In GRINOVER,
Ada Pellegrini e cols. Código Brasileiro
de defesa do consumidor
comentado
pelos
autores do anteprojeto.
11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configura
o
dano
moral
é
aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre tal tema, o jurista Yussef
Said Cahali teceu as seguintes considerações: “Na realidade, multifacetário

o
ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-
se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio,
na
desconsideração

social,
no
descrédito
à
reputação, na humilhação pública, no devassamento da
privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica,
nos traumatismos emocionais, na depressão ou no
desgaste
psicológico,
nas
situações
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrangimento
moral”. 4
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo a jurisprudência:
“O contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, configurando o atraso
manifesta prestação inadequada .
A postergação da viagem superior a
quatro
horas
constitui
falha
no
serviço
de
transporte aéreo contratado e gera o direito à devida
assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente
da causa originária do
atraso.
O dano moral decorrente de atraso de
voo prescinde de prova e a responsabilidade
de seu
causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos
4 CAHALI Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. Pág. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suportados pelo passageiro ”.5 (grifamos)
Com relação à quantificação da
indenização, o mestre Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.6 (grifamos)
É certo que a autora sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
5 STJ. Resp no 1.280.372/SP. 3a Turma. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. J.
07.10.2014.
6 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentimentos e sensações negativas, motivo
pelo qual faz jus a correta e justa
indenização, que arbitro em R$10.000,00
(dez mil reais), observados os limites da
razoabilidade e ponderação.
PELO EXPOSTO, o voto dá provimento ao recurso, para JULGAR
PROCEDENTE a ação proposta por MARIA
MADALENA DE SOUSA AGUIAR contra GOL
LINHAS AÉREAS S/A., para os fins de
condenar
a
ré
ao
pagamento
de
indenização por danos morais, no importe
de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido
de juros moratórios a partir da citação e
correção
monetária
a
contar
do
arbitramento, nos termos da Súmula 362
do Superior Tribunal de Justiça.
A ré arcará também com o
pagamento das custas processuais e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios, que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação,
atendidos
os
critérios
previstos no §2o, do artigo 85 do Novo
Código de Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
138F47ED
9
17
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
139AED97
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010441-19.2020.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.